Tribunal: TJDFT
Processo: 0755756-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO NULIDADE DE CASAMENTO. BIGAMIA. BOA FÉ DE UM DOS CONTRATANTES. NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO DE CASAMENTO PUTATIVO. IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença pela qual julgado procedente o pedido inicial de declaração de nulidade do casamento da requerida/apelante com o falecido sob fundamento de que configurado impedimento legal ante terceiro casamento deste, enquanto ainda casado com a autora.
2. Nesta sede, a requerida/apelante requer a reformar da sentença para que seja reconhecida sua boa-fé na celebração do matrimônio com o de cujus, declarando-se a existência de casamento putativo com seus efeitos legais.
3. O Direito Brasileiro adota o princípio da monogamia, segundo o qual uma pessoa não pode contrair e manter simultaneamente mais de um matrimônio, sob pena de configurar bigamia (o que configura objetivamente o tipo previsto no art. 235 do Código Penal).
4. O casamento putativo é aquele que é nulo ou anulável, mas que foi celebrado de boa-fé por um ou ambos os cônjuges. Para que reste caracterizada a putatividade do matrimônio, é indispensável a verificação da boa-fé. O artigo 1.561 do Código Civil, em seu caput, menciona a boa-fé de ambos os cônjuges. Todavia, o § 1o do referido artigo assegura a preservação dos efeitos do casamento nos casos em que há boa-fé de apenas um dos consortes, a exemplo da bigamia.
5. As fotografias e os depoimentos testemunhais demonstram a publicidade do relacionamento entre a apelante e o de cujus, incluindo a participação em eventos sociais com amigos e familiares, inclusive a própria celebração do matrimônio. Todavia, não comprovado que a requerida desconhecia o casamento anterior do falecido com a autora. No caso, não se extrai boa-fé da apelante a ponto de respaldar tese de casamento putativo.
6. Recurso conhecido e desprovido.